Tribunal: TJDFT
Processo: 0724083-07.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724083-07.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRESSA KITSCHKE REPRESENTANTE LEGAL: MONICA KITSCHKE APELADO: HUGO VINICIUS BONTEMPO DE LIMA, HIAGO VITOR DE LIMA BONTEMPO, HIGOR HENRIQUE DE LIMA BONTEMPO, IZOILDA ALVES DE LIMA, NEUSA MARIA DE LIMA BONTEMPO, MARIA VANY DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ANDRESSA KITSCHKE, representada por MONICA KITSCHKE contra sentença da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação anulatória c/c indenização por danos morais ajuizada em face de HUGO VINICIUS BONTEMPO DE LIMA, HUGO VITOR DE LIMA BONTEMPO, HIGOR HENRIQUE DE LIMA BONTEMPO, IZOILDA ALVES DE LIMA, NEUSA MARIA DE LIMA BONTEMPO e MARIA VANY DE LIMA, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC). Em suas razões (ID 60774075), sustenta a apelante que: 1) a controvérsia se limita a um instrumento particular de compra e venda e escrituras públicas; 2) há obscuridade na sentença; 3) o interesse processual está demonstrado: houve exposição de todos os documentos em discussão; 4) houve violação ao direito de petição, à legitimidade e ao interesse processual; 5) o negócio jurídico em discussão não foi realizado na forma da lei: somente o proprietário pode realizar a transferência do bem a terceiros; 6) não há prova de depósitos em nome de nenhum dos herdeiros; 7) a autora cumpriu com as determinações judiciais e, mesmo assim, o juízo extinguiu o processo; 8) que passa por dificuldades econômicas e que desde o ajuizamento da ação de imissão na posse em 15/10/2021, momento em que seu nome foi negativado, não consegue obter empréstimos e se manter economicamente; e 9) há mandado de desocupação do imóvel desde abril, o que poderá ocasionar sua retirada. Ao final, requer, liminarmente, o reconhecimento da nulidade dos documentos. No mérito: 1) a confirmação da liminar; 2) a manutenção de YURI DE SOUZA CLAUDINO e EDGARD BONTEMPO RODRIGUES no polo passivo; 3) a determinação de que os réus apresentem nos autos os documentos originais; e 4) a juntada das provas emprestadas. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça concedida (ID 60773808). Sem contrarrazões. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) oficia pelo desprovimento da apelação (ID 61118114). É o relatório. DECIDO. Estabelece o Código de Processo Civil (CPC) que “Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, conforme disposto no art. 1.012, §§ 1o e 4o, do CPC. A antecipação da tutela recursal está prevista para os casos em que é admitida no seu art. 299, parágrafo único: “Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.”. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se, na origem, de ação anulatória c/c reparação por danos morais ajuizada por ANDRESSA KITSCHKE, representada por MONICA KITSCHKE, em face de HUGO VINICIUS BONTEMPO DE LIMA, HUGO VITOR DE LIMA BONTEMPO, HIGOR HENRIQUE DE LIMA BONTEMPO, IZOILDA ALVES DE LIMA, NEUSA MARIA DE LIMA BONTEMPO e MARIA VANY DE LIMA. Pretende a apelante a concessão de medida liminar para que seja reconhecida a nulidade dos documentos (escrituras públicas e instrumento particular de promessa de compra e venda). Em cognição sumária, não estão presentes os requisitos para concessão da medida liminar. O acervo probatório indica a celebração de: 1) instrumento particular de promessa de compra e venda, em 20/08/2021, de ANDRESSA KITSCKE a MARIA VANI DE LIMA, NEUZA MARIA DE LIMA BONTEMPO e IZOILDA ALVES DE LIMA para alienar o imóvel localizado no Residencial Bela Vista Apartamento 1.102 e vaga de garagem 27, lote 07, rua 5 Sul, Águas Claras-DF, matrícula 214.956, 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal, no valor de R$ 405.000,00 (ID 60773796, p. 5-9); 2) em 27/05/2021, escritura pública de alienação fiduciária firmada com CAPITY EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA, no valor de R$ 416.000,00, cujo objeto em garantia é o imóvel em referência (ID 60773797, p. 1-7) ; 3) quitação da alienação fiduciária, no dia 24/08/2021 (ID 60773796, p. 11); 4) escritura pública de compra e venda da nua propriedade com instituição de usufruto vitalício, em 02/09/2021, firmada pela apelante para HIAGO VITOR DE LIMA BONTEMPO, HIGOR HENRIQUE DE LIMA BONTEMPO e HUGO VINICIUS BONTEMPO DE LIMA (p. 8-10); 5) escritura pública de instituição de usufruto vitalício de MILA FANAIA DE BARROS (instituidora do usufruto vitalício e vendedora da nua-propriedade) a ANGELA MARIA DO NASCIMENTO KITSCHKE (usufrutuária), e como compradora da nua-propriedade ANDRESSA KITSCHKE (p. 8-9); 6) certidão de ônus do imóvel (p. 10-15); e 7) notificação extrajudicial de desocupação voluntária do imóvel, em 23/09/2021 (ID 60773806). A cláusula 6a do instrumento particular de compra e venda estabelece as condições para a transmissão da posse do bem. Nela, dispõe que: "A PROMITENTE VENDEDORA obriga-se a transmitir aos PROMISSÁRIOS COMPRADORES a posse definitiva do imóvel, no estado em que foi visitado". Com relação à transmissão da propriedade, a cláusula 7a: "A transmissão da propriedade do bem acima qualificado será outorgada aos PROMISSÁRIOS COMPRADORES, após a quitação total do preço ajustado na Cláusula 3a e, para tanto, as partes comprometem-se a apresentar toda a documentação necessária". Posteriormente, houve encaminhamento da notificação extrajudicial para desocupação do imóvel. A certidão de ônus indica no registro 9 a compra e venda da nua propriedade por ANDRESSA KITSCHKE. No registro 11, há instituição do usufruto vitalício a MARIA VANI DE LIMA, NEUZA MARIA DE LIMA BONTEMPO e IZOILDA ALVES DE LIMA. No 12, há transmissão da nua propriedade da apelante a HIAGO VITOR DE LIMA BONTEMPO, HIGOR HENRIQUE DE LIMA BONTEMPO e HUGO VINICIUS BONTEMPO DE LIMA. Em tese, houve transmissão dos poderes de proprietário do imóvel aos apelados. Eventual desconstituição dos negócios jurídicos demanda dilação probatória no juízo. Todavia, o prosseguimento da demanda exige a análise prévia do atendimento aos pressupostos processuais, já que houve extinção do processo sem resolução do mérito por inépcia da petição inicial. Dessa forma, ausente, em cognição sumária, a probabilidade do direito para declarar a nulidade dos documentos. Com relação ao perigo da demora, a apelante não demonstra os prejuízos que têm sofrido ao longo do tempo desde a ação de imissão na posse (inscrição em cadastro de inadimplentes, restrição à obtenção de empréstimo, dificuldade de acesso a empregos). Paralelamente, houve determinação do juízo para que os apelados fossem citados para oferecem contrarrazões (ID 60774077). Todavia, em consulta à aba Expedientes, no âmbito do PJE de 1o grau, não houve remessa do processo aos sujeitos do polo passivo. Dessa forma, a ausência de contrarrazões ocorreu em virtude da não citação dos apelados e não por preclusão temporal. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Preclusa esta decisão, cite-se os apelados para contrarrazões, no prazo de 15 dias. Intime-se a apelante. Publique-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator